Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ALIMENTOS. REVISIONAL. MAJORAÇÃO. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. GENITOR. ADMISSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos do §1o do art. 1.694 do Código Civil.
3. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando há dúvida acerca do recebimento de renda variável em complementação aos proventos auferidos como servidor público.
4. Em sede de ação revisional de alimentos proposta contra menor, pode o Ministério Público pugnar pela quebra do sigilo bancário do alimentante, notadamente em função da relevância da questão e do dever institucional do Parquet quanto à defesa dos interesses dos civilmente incapazes.
5. Recurso conhecido e desprovido.